Tribunal: STF
Processo: ARE 1377966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. RMI. READEQUAÇÃO AO TETO PREVISTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Pedidos de readequação de renda mensal de benefício previdenciário em função dos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 não se submetem ao prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 10.839/2004, pois o Supremo Tribunal Federal, no RE 564.354/CE, consolidou o entendimento de que a aplicação do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários, concedidos antes da vigência de referidas normas, não se refere a aumento ou reajuste de benefício.



    2. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, acompanhado por esta Corte, é no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas , de modo que haverá a possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, a fim de recuperar o valor perdido em virtude do limitador anterior (STF, Plenário, RE 564.354, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, DJU 15.02.11).



    3. Também em sede de repercussão geral, a Suprema Corte, no RE 937.595, reafirmou a jurisprudência acima e decidiu que os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas ECs 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564354.



    4. No caso, a tela acostada pelo INSS demonstra que o benefício do ora apelado, com DIB em 07/05/1983, foi limitado ao teto previdenciário, devendo adequar-se aos limites legais trazidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.



    5. No que diz respeito ao termo inicial do pagamento dos atrasados, como não se cuida de concessão de benefício, mas de reajustes de prestações, estas sofrem limitação unicamente da prescrição em relação às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento desta ação.



    6. Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral, publicado em 20/11/2017, os valores em atraso devem ser atualizados com juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    7. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º da Emenda Constitucional 20/1998; 5º da Emenda Constitucional 41/2003; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente